Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-95.2019.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000318-95.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVALDO VALIANI - CPF: 930.851.761-87 (APELANTE), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO VILAS BOAS FILHO - CPF: 565.672.359-34 (VÍTIMA), SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA - CPF: 035.778.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DA COSTA - CPF: 746.365.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISIANE ALVES TEIXEIRA - CPF: 006.882.421-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE DOS SANTOS - CPF: 065.077.419-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO VALIANI - CPF: 930.851.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.372.941-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DE INQUÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO AO RÉU, DE OFÍCIO – CONDUTA PRATICADA PELO ACUSADO QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO DESCRITO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – EVIDENCIADO SE TRATAR DE FAVORECIMENTO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO DESPROVIDO
, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Não havendo a caracterização das elementares do tipo do crime de roubo, já que o acusado não subtraiu coisa alheia móvel e tampouco empregou violência ou grave ameaça, é necessária a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 348 do Código Penal.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edivaldo Valiani
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 0000318-95.2019.8.11.0046, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I).

Ao apresentar as razões recursais, a defesa argumenta que não há provas suficientes para ensejar a condenação e que a sentença se baseou em elementos produzidos exclusivamente em fase inquisitorial, razão pela qual o acusado deve ser absolvido, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id.
158438699).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
160487167
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
165550662
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 4 de dezembro de 2018, por volta das 5h30min, na BR 174, em Nova Lacerda/MT, Rafael Pereira da Silva, Saturnino André Sena da Silva, João José da Costa, Gresiane Alves Teixeira, Michele dos Santos e
Edivaldo Valiani
, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade da vítima, subtraíram coisa alheia móvel, consistentes em um caminhão Mercedes Benz LS 1938, placa MAW-9154, e um semi-reboque, placa AYR-9589, de propriedade de Antônio Vilas Boas Filho.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima Antônio Vilas Boas Filho seguia de Cuiabá/MT com destino a Pimenta Bueno/RO no veículo acima descrito.

Com efeito, por volta das 05h30min, na BR 174, em Nova Lacerda/MT, quando a vítima reduziu a velocidade por conta de uma lombada, os denunciados RAFAEL PEREIRA DA SILVA e SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA tiraram a mangueira de ar do caminhão, ocasionando o travamento dos freios do veículo.

Em virtude disso, a vítima, sem ter notado a presença dos denunciados, desceu do veículo para consertar o defeito. Nesse instante, RAFAEL e SATURNINO, com o emprego de arma de fogo (não apreendida), anunciaram o assalto, tendo RAFAEL tomado a direção do veículo, enquanto SATURNINO matinha a vítima sob a mira da arma de fogo.

Consta que os denunciados JOÃO JOSÉ DA COSTA, GRESIANE ALVES TEIXEIRA e MICHELE DOS SANTOS seguiam logo à frente dando apoio à prática delitiva, no veículo VW/Gol, placa NPD-7020.

No caminho, SATURNINO disse para RAFAEL “piscar o farol para ela parar” e “ela não vai parar não essa burra”, referindo-se à denunciada GRESIANE, que estava conduzindo o veículo acima descrito.

Na sequência, os denunciados pararam o caminhão e mandaram a vítima descer. Ato contínuo, SATURNINO permaneceu com o ofendido em meio ao matagal, enquanto RAFAEL se evadiu do local com o caminhão.

Empós, os denunciados JOÃO, GRESIANE e MICHELE, os quais estavam no veículo VW/Gol, aproximaram-se, conversaram com SATURNINO e, logo em seguida, também se evadiram do local.

Ressai dos autos que SATURNINO manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, por cerca de 03 (três) horas, sendo que esta somente conseguiu escapar quando, na rodovia, passou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, momento em que SATURNINO, temendo ser capturado, deixou a vítima e se embrenhou no matagal. Por sua vez, a vítima foi até a rodovia e pediu ajuda aos agentes que ali passavam, os quais a encaminharam até a Polícia Civil.

Tempo depois, a Polícia Civil logrou encontrar o caminhão furtado em posse do denunciado RAFAEL.

Ainda em diligências, próximo ao local em que a vítima foi mantida como refém, a Polícia Civil avistou o veículo VW/Gol utilizado pelos denunciados para dar apoio na execução do crime, razão pela qual, de imediato, efetuaram a abordagem e encontraram o denunciado JOÃO.

Em posse de imagens cedidas por um posto de combustível desta cidade de Comodoro, já que GRESIANE teria ido até esse local abastecer o veículo VW/Gol, a Polícia Civil efetuou diligências e conseguiu localizar esta denunciada.

Consta que, após a prisão da increpada acima mencionada, a Polícia Civil recebeu uma ligação anônima indicando o local em que se encontravam os demais denunciados.

Diante disso, os agentes da lei deslocaram-se até lá, ocasião em que encontraram SATURNINO e MICHELE, sendo que aquele, em entrevista informal com a Polícia, acabou por confessar a prática do roubo em conluio com os demais denunciados.

Apurou-se, ainda, que, segundo o critério de distribuição de tarefas, próprio da teoria do domínio funcional do fato, a função do denunciado EDIVALDO VALIANI era dar apoio ao grupo antes e depois da execução do crime, fornecendo-lhes estadia na residência onde SATURNINO e MICHELE foram localizados, em que pese o imóvel não ser de sua propriedade.

Por fim, extrai-se que o denunciado EDIVALDO foi o responsável, também, por guardar a arma que foi utilizada no crime, e que este, ao passar em frente à residência (no momento em que SATURNINO e MICHELE estavam sendo presos) e notar a presença da Polícia, acelerou o veículo e tomou rumo ignorado.(...)”
(Id. 154732227 - Pág. 1-6).

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Rafael Pereira da Silva, Saturnino André Sena da Silva, João José da Costa, Gresiane Alves Teixeira, Michele dos Santos e
Edivaldo Valiani
, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I do Código Penal) e, no decorrer do processo, os autos foram desmembrados em relação ao apelante, em razão da sua não localização, o que deu origem ao presente feito.

Após a citação do acusado por edital, foi apresentada a resposta a acusação e então deu-se prosseguimento ao processo para, ao final da instrução, julgar a ação penal totalmente procedente para condenar o réu nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
10 anos, 4 meses e 26 duas de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
20 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do acusado, argumentando, em síntese, que não foram produzidas provas suficientes para apontar a participação de Edivaldo na empreitada criminosa, e que ele foi condenado com base em elementos levantados apenas em fase inquisitiva, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No entanto, da detida análise do caso, verifico que a tese defensiva de ausência de provas judiciais não merece prosperar, já que ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado utilizou tanto as provas produzidas em fase de inquérito, como as oitivas judiciais do Delegado e do Investigador de polícia que participaram das investigações, as quais comprovaram o acervo documental juntado nos autos.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do crime de roubo majorado ficou evidenciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 154732227 - Pág. 8), Termos de Depoimento (Id. 154732227 - Pág. 10-20), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 154732227 - Pág. 21), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 154732227 - Pág. 22), Interrogatórios em Fase Policial (Id. 154732227 - Pág. 29-44), Relatório de Investigação (Id. 154732227 - Pág. 74 e Pág. 134-139) e demais documentos juntados ao feito.

Em relação a autoria, por outro lado, entendo que os atos praticados pelo apelante não se enquadram no preceito legal disposto na exordial acusatória, de forma que a sentença condenatória o punindo pelo crime de roubo majorado merece ser revista, nos termos explorados a seguir.

O acusado não foi ouvido em fase de inquérito e teve o pedido de dispensa de sua presença física aos atos posteriores deferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 154732229 - Pág. 70)

A vítima
Antônio Vilas Boas Filho
, não compareceu em juízo para ser ouvida. No entanto, em sede inquisitiva, narrou com detalhes como se deu o crime de roubo apurado nos autos, e realizou o reconhecimento dos agentes presos na ocasião, veja-se:

“(...) QUE o declarante é­ motorista de carreta a aproximadamente 14 (catorze) anos; Que o caminhão o que o declarante trabalha é­ próprio, um MERCEDES BENS LS 1938, placa MAW 9154, de cor branca, e o semi-reboque placa AYR9598 e estava carregado de refrigerante; Que na data de ontem 03/12/2018 o declarante seguia sentido Cuiabá­ com destino Pimenta Bueno/RO, e dormiu no posto vitória em Conquista d’Oeste e saiu por volta das 05:15 da manhã; Que passou em Nova Lacerda, devido à baixa velocidade, dois assaltantes subiram e tiraram a mangueira do ar da carreta, e isso ocasiona o travamento dos feitos; Que o declarante parou e desceu e entrou embaixo da carreta para ver a mangueira e neste momento foi abordado, por dois indivíduos, que estava com um revolver e em seguida eles entraram no caminhão e o outro indivíduo já estava aguardando no comando e foi dirigindo;
Que o indivíduo que estava armado, era moreno, magro e estava de calça com uma camiseta escura e cuidava do declarante e estava com um canivete e um revolver e mandou ele deitar, que o declarante reclamou que estava com dor nas costas e levantou um pouco; Que ele dizia para o motorista, “piscar o farol para ela parar”, “ela não vai parar não essa burra”, por isso o declarante achou que eles estavam tendo o apoio de outro veículo que era conduzido por uma mulher; Que o declarante viu um carro preto (gol ou voyage) e ele tinha o para-choque da frente solto do lado direito
; Que o declarante comentou que o para-choque do carro estava quebrado e o indiví­duo que estava armado ficou bravo e empurrou o declarante novamente para que ele se abaixasse e deitasse na cama; Que eles pararam o caminhão próximo as três pistas, perto da torre e mandaram o declarante descer sem olhar para eles; Que o indiví­duo que estava armado ficou com o declarante no mato e o outro foi embora com o caminhão; Que perguntado se o veí­culo preto estava por perto, ele disse que ele veio na frente do caminhão e parou mais longe, e depois que o caminhão foi embora o veí­culo se aproximou e parou e alguém desceu conversou com o assaltante que estava cuidando do declarante que ele fez algumas perguntas para o declarante (que carga ele estava levando e falava para não olhar para ele), e depois voltou para o veí­culo e o declarante ouviu a batida da porta; Que eles mandaram o declarante se ajoelhar e não olhar para trás enquanto conversavam; Que depois o veí­culo foi embora e ficou novamente o declarante com o indiví­duo armado e eles entraram no mato e foram para um “carreador” que o indiví­duo do veí­culo preto havia indicado para o assaltante que cuidava do declarante; Que ficaram no local por volta de 03 (três) horas; Que dava para ver a rodovia e o declarante viu quando uma viatura da polí­cia rodoviária passou bem próximo ao local que estavam; Que a viatura fez o retorno e ligou a sirene e neste momento o assaltante se “apavorou”, e mandou o declarante correr atrás dele, mas o declarante correu para o outro lado e pediu ajuda para a Polí­cia Rodoviária, pore­m eles não conseguiram localizar o indiví­duo (assaltante) que correu; Que a polí­cia rodoviária trouxe o declarante para a Delegacia de Polí­cia Civil de Comodoro, por volta das 11:00 horas; Que no perí­odo da tarde o declarante participou de uma diligencia para tentar localizar o caminhão juntamente os policiais de Civis de Comodoro; Que foram sentido Vilhena, e 02 (dois) quilômetros depois do Posto JK, o declarante avistou seu caminhão vindo no sentido contrário (Vilhena-Comodoro), que os policiais fizeram o acompanhamento do caminhão ate­ o posto JK, e quando ele reduziu a velocidade na lombada, os policiais abordaram o caminhão
; Que o indivíduo que estava conduzindo o caminhão quando foi abordado pela polícia era o mesmo que conduziu e levou o caminhão, quando foi roubado do declarante em Nova Lacerda; Que ele e­ moreno claro, magro e estava de calça
; Que o caminhão o foi recuperado com a carga (...)” (Declarações prestadas em sede inquisitorial, Id. 154732227 - Pág. 20) – negritei.

Em conformidade com o narrado pela vítima, o Delegado de Polícia
Gilson Silveira do Carmo,
em fase investigativa, narrou como se deu a apuração e as diligências até localizarem os envolvidos, nos seguintes termos:

“(...) Que já na delegacia a equipe recebeu uma ligação ligação anônima de uma pessoa que viu a abordagem e disse que elas estavam hospedadas em uma casa da rua José Camilo Laurindo n. 682S e diante da informação a equipe de investigação solicitou apoio a equipe da polícia militar para ir até o local, visto que ainda faltava prender a pessoa que ficou segurando a vítima no mato e fugiu após ver a viatura da PRF na pista
; Que ao chegar na casa encontraram com SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA e MICHELE DOS SANTOS (a proprietária da residência: VALDILENE VALIANI FERREIRA); Que as moças disseram que eram de Cuiabá e que estavam visitando um colega na cidade, porém em entrevista com SATURNINO, ele confessou que tinha participado do roubo e que a pessoa de EDIVALDO TEIXEIRA VALIANI, tinha dado apoio pra eles aqui na cidade; Que disse que antes de fazer o roubo eles passaram na tapeçaria de propriedade de EDIVALDO e seguiram para executar o plano e ao retornar à tarde ele foi direto para a casa que EDIVALDO tinha ajeitado para eles ficarem e ao chegar na casa ele pegou a arma que utilizou no roubo e deu para EDIVALDO GUARDAR
; Quando a equipe estava na casa, que pertence a prima de EDIVALDO, ele passou em frente da casa e viu a presença da polícia e ele acelerou o veículo que ele estava e tomou rumo ignorado; que foi feito revista na casa com autorização da proprietária e no veículo GOL que eles estavam e a arma não foi encontrada (...)”
(Id. 154732227 - Pág. 12) – negritei.

Em fase judicial, o Delegado confirmou o aduzido acima, afirmando que após tomarem conhecimento dos fatos, iniciaram as buscas pelo caminhão subtraído e lograram êxito em localizá-lo em poder de Rafael, partícipe do delito em questão. Confirmou que, ao abordar o corréu Saturnino na residência da irmã do acusado Edvivaldo, foi informado que o local foi usado como apoio para ficarem após a prática delitiva, veja-se:

“(...) que para surpresa do depoente após 3km a vítima reconheceu o caminhão vindo no sentido contrário; que decidiram para abordar o veículo perto do posto JK, perto do quebra-molas; que ao realizar a abordagem o motorista disse que no caminhão estava um dos elementos que fizeram a abordagem nele quando o roubo foi anunciado; que o depoente concluiu que os outros réus poderiam estar em Comodoro; que desligou o telefone do motorista para que eles não tivessem contato com ele e ficassem aguardando onde estivessem; que em flagrante o motorista já foi levado para o DP; que o motorista era Rafael; que Rafael disse apenas que ia pegar o caminhão; que já tinha certeza da participação de Rafael pois a vítima já havia reconhecido ele pelo retrovisor do caminhão (...); que voltando para Comodoro visualizou um veículo preto com as mesmas características informadas pela vítima; que passou a acompanhar o veí­culo; que neste acompanhamento viu que o para-choque era aberto; que a vítima também disse que a placa seria de Cuiabá e que um dos elementos teria sotaque de Cuiabá; que isso foi suficiente para abordar o veí­culo e encaminhar o condutor e o passageiro para a delegacia; que na delegacia a vítima reconheceu o condutor e o veículo (...);
que destacou 2 equipes para ir nos hotéis e postos de combustí­veis da cidade; que no posto da avenida encontrou a imagem do veículo preto abastecendo
; que esse posto abastece as viaturas policiais; que na filmagem quem dirigia o veículo era uma moça loira; que já imaginava a presença de mulheres, afinal a vítima já tinha falado isso; que na filmagem a loira abastece o carro e na hora de pagar ela sai do carro e vai em outro lugar; que nesse momento conseguiu a imagem dessa mulher loira; que na imagem fica claro que essa mulher se assusta quando chega a viatura da PM para abastecer; que no carro tinham outras pessoas, mas não foi possível visualizar quem seria; que não teve informações dos hotéis e nem de outros postos;
que passado um tempo recebeu ligação anônima dizendo que em determinada casa estavam outras pessoas que não eram da região; que também desligou o veí­culo do condutor do carro; que decidiram pegar o gol e deixar estacionado no posto da BR e colocamos um investigador observando o carro
;
que em determinado momento a moça loira acompanhada de outra moça que iam no posto fazer compras passaram a olhar atentamente o carro estacionado; que neste momento abordaram as duas mulheres; que com base na informação anônima e com apoio da PM foram na referida casa; que lá foi encontrado o outro réu que estava cuidando da vítima no cativeiro; que talvez o apelido de tal pessoa seja “Parazinho”; que ele foi reconhecido pela vítima; que ele também foi encaminhado para o DP; que concluiu o flagrante indiciando essas pessoas; que Saturnino é o homem moreno que estava no cativeiro; que conversaram com Saturnino; que ele falou sobre a participação dele e das mulheres
; que a dona da casa falou que não sabia de nada, pois ele teriam dito que iriam para o garimpo; que eles não tinha equipamento de garimpeiro;
que a dona da casa não transpareceu saber dos fatos; que os réus estavam na casa por intermédio do irmão da dona da casa que fugiu da casa da irmã quando viu o depoente chegar; que tal irmão se chamava Edivaldo Valiani;
que todos foram levados para o DP; que indiciou quem tinha participação com o crime; que a loira confessou a participação dela e falou que uma terceira moça não participava dos fatos; que acabou não indiciando essa terceira moça; que a loira dirigiu o veículo; que a loira seria a Gresiane.”
(Id. 54732230 – Pág. 25-28) – negritei.

Corroborando o depoimento judicial do Delegado, o relatório produzido pelo Investigador de Polícia
Carlos Mozair dos Santos
traduziu com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram e destacou que, em conversa informal com o corréu Saturnino durante a abordagem na data dos fatos, ele confessou o crime de roubo e delatou os comparsas Rafael, João José da Costa, Michele e Greisiane, afirmando que o acusado Edivaldo apenas deu apoio para que repousassem após o delito (Id. 154732227 - Pág. 74). Em juízo, confirmou os fatos narrados, completando que, durante as buscas na residência que servia de apoio aos envolvidos, a arma de fogo utilizada não foi localizada (Id. 154732230 - Pág. 23).

A proprietária da residência,
Valdilene Valiani Ferreira,
irmã do acusado, não foi arrolada como testemunha judicial, porém,

ouvida em fase de inquérito, apresentou a seguinte versão:

“(...) Que a declarante é prima do EDIVALDO TEIXEIRA VALIANI e ele está ficando na casa da declarante porque teve problemas com a esposa
, que ele é tapeceiro, mas está meio afastado do trabalho porque o trabalho era num barracão na casa dele e a esposa pediu medidas protetivas e por isso ele não estava podendo ir no local
, que a declarante trabalha o dia todo e não sabe dizer se ele fica em casa e qual o horário que sai e volta para casa, mas ele dorme lá toda noite e não costuma chegar tarde em casa, que na data de hoje a declarante falou para ele ir almoçar, e ver se estava tudo bem com o filho dela em casa; que ele disse para a declarante que tinha uns colegas dele que estavam na casa da declarante porque estavam indo para o garimpo; que quando a declarante chegou na casa dela tinha 03 moças, uma loira do olho claro, uma morena e mais alta e uma outra morena que estava dormindo na sala e a declarante não sabe dizer o nome delas e elas falaram que eram de Cuiabá e estavam indo para o garimpo; que em nenhum momento a declarante percebeu que elas eram garotas de programa, que o filho da declarante disse que ouviu elas falando alguma coisa sobre “bordel”; que ela fez um lanche para elas e logo em seguida chegou um rapaz moreno, que a declarante não sabe dizer o nome; Que a loira e a morena saíram a pé e a declarante foi fazer a janta e logo chegou a polícia e prendeu o rapaz que estava na varanda; Que prenderam a moça que estava na sala também, que a declarante soube depois que o nome dela é MICHELI;
Que o EDVALDO também é mecânico e a declarante acha que ele pode ter dado socorro para esse pessoal,
porque não faz sentido ele participar de um roubo; Que ele não bebe não fuma e não é usuário de entorpecentes e é evangélico, que ele saiu de casa hoje por volta das 19h00 e falou que iria tentar arrumar a moto dele porque fundiu o motor dela ontem, quando eles iam para a igreja (...)”
(Id. 154732227 - Pág. 25) – negritei.

Como se observa do conjunto probatório produzido nos autos, a ação praticada pelo acusado Edivaldo não se enquadra naquela tipificada no art. 157 do Código Penal, pois não ficou comprovado que concorreu para subtrair o caminhão da vítima, sobretudo tendo em vista que nenhum dos demais envolvidos o apontou como partícipe.

Na realidade, consta que o apelante apenas cedeu a casa de sua irmã para que os criminosos passassem a noite, de forma que sua conduta se amolda perfeitamente ao delito de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do Código Penal, que traz a seguinte redação:

Art. 348
- Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão:

Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.

Dessa forma, é imperiosa a desclassificação do crime de roubo imputado ao acusado para o acima exposto, razão pela qual, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado não possui
antecedentes criminais.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do acusado
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a inexistência de circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 1 mês de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes ou atenuantes a incidir no caso.

Na última etapa, ausentes as causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em
1 mês de detenção,
no regime inicial
aberto
, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Por fim, tendo em vista que o delito foi praticado em dezembro de 2018, e não sendo a pena do apelante superior a 1 ano de reclusão, observo que, transitada em julgado, deverá ser declarada
extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, desclassifico o crime de roubo majorado imputado ao acusado para o crime de favorecimento pessoal (CP, art. 348), fixando-lhe a pena de
1 mês de detenção
, no regime inicial
aberto,
observando-se que, com o trânsito em julgado, deverá ser declarada
extinta a sua punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023